Tribunal: TJDFT
Processo: 0743316-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743316-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA BEATRIZ BATAGLIONI E BORGES AGRAVADO: LELIO ADEMILTON GONTIJO, 58.369.587 LELIO ADEMILTON GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada contra decisão que, em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ajuizado perante a 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, indeferiu o pedido de desconsideração, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado por WANESSA BEATRIZ BATAGLIONI E BORGES em desfavor de LELIO ADEMILTON GONTIJO e 58.369.587 LELIO ADEMILTON GONTIJO. Narrou a parte requerente que, após as tentativas infrutíferas de expropriação dos bens do executado LELIO ADEMILTON GONTIJO, nos autos do processo no 0702726-68.2023.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, apesar de ser empresário, verificou-se que ele não possui nenhum bem em seu nome, conforme pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Alegou que o executado está ocultando o seu patrimônio indevidamente “atrás do véu da personalidade jurídica” da empresa 58.369.587 LELIO ADEMILTON GONTIJO, para que seus bens não sejam objetos de execução, o que configura verdadeiro abuso. Defendeu a ocorrência de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica da empresa. Ao final, pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica inversa, para que a pessoa jurídica 58.369.587 LELIO ADEMILTON GONTIJO representada pelo Executado seja integrada no polo passivo do cumprimento de sentença de n° 0702726- 68.2023.8.07.0020. A decisão de ID. 234276984 deferiu a gratuidade de justiça a parte autora. Devidamente citados (IDs. 236879551 e 236879797), os réus não apresentaram resposta ao incidente, razão pela qual foi decretada a revelia (ID. 244461120). É o relato necessário. Decido. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica encontra acolhida na jurisprudência e doutrina com embasamento no que dispõe o art. 50 do Código Civil/2002. Nos termos do dispositivo legal supramencionado, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. A medida é excepcional e deve ser aplicada quando concretamente forem demonstrados os pressupostos autorizadores, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica está condicionada à demonstração de abuso na condução da sociedade empresária, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ressalto que o § 1o da referida norma (art. 50 do Código Civil) esclarece que “desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.” O § 2o, por sua vez, define confusão patrimonial como “ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” Outrossim, nos termos do que dispõe o §3o do art. 50, tais pressupostos são aplicáveis ao caso da denominada desconsideração da personalidade jurídica inversa, pela qual as obrigações dos sócios são estendidas a pessoa jurídica. No caso sob análise, não foram encontrados bens do sócio executado. Porém, não visualizo os pressupostos hábeis a autorizar a desconsideração da pessoa jurídica inversa, pois não restou comprovada a conduta da parte requerida de se locupletar ilicitamente com suas atividades, em detrimento dos ditames legais estatutários, conforme alegado pela parte requerente. Em outras palavras, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelo seu sócio requerido. Ora, a simples ausência de bens penhoráveis do devedor não enseja, automaticamente, a conclusão de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial, o que afasta a possibilidade de acolhimento do pedido de desconsideração. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4, do CPC. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito e o encerramento ou dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1326586, 07433892720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do §1o do art. 50 do Código Civil, trazido pela Lei no 13.874/2019, o desvio de finalidade que caracteriza o abuso da personalidade jurídica para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. 2. No caso em tela, os argumentos de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que apontem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. Precedentes. 3. Ausentes os pressupostos legais que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, necessária a manutenção da decisão de primeiro grau. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1321261, 07495938720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação ao pedido de condenação do requerente ao pagamento dos honorários advocatícios formulado pelo réu, o Col. STJ, assentou entendimento de não ser cabível tal condenação em incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, por “ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente” (REsp 1.845.536-SC). Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e/ou da confusão patrimonial, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução de no. 0702726-68.2023.8.07.0020. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” Em suas razões, a agravante sustenta que restaram demonstrados os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois o executado, Lélio Ademilton Gontijo, teria constituído empresa individual após o início da execução, com o intuito de ocultar patrimônio e frustrar o pagamento de dívida reconhecida judicialmente. Afirma que foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, o que evidenciaria o uso indevido da pessoa jurídica. Alega que a ausência de separação patrimonial no caso do empresário individual já configuraria confusão patrimonial e abuso da personalidade. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de incluir a empresa 58.369.587 LELIO ADEMILTON GONTIJO no polo passivo do cumprimento de sentença e autorizar a constrição de bens em nome da referida pessoa jurídica. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, a controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob a alegação de que o executado estaria utilizando a pessoa jurídica para ocultar bens e frustrar a execução. Quanto à probabilidade do direito, a desconsideração da personalidade jurídica é disciplinada no Código Civil, que dispõe: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019).” O Direito Civil brasileiro adotou, como regra geral, a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque o art. 50 exige que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva). Especificamente sobre o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, a norma de regência expressa no art. 50, §§ 1o e 2o, do CC aduz que: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019); II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).” § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) De outra parte, a Lei no 13.874/2019, ao alterar o art. 50 do Código Civil, positivou a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, instituto que já vinha sendo reconhecido e aplicado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Em juízo de cognição sumária, o simples fato de as pesquisas patrimoniais em nome do devedor não terem localizado bens passíveis de penhora não autoriza, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica. O art. 50 do Código Civil exige demonstração concreta do abuso da personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, circunstâncias que não foram demonstradas. Nesse sentido, transcrevo precedente da 4a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. PESSOA FÍSICA QUE ATUA COMO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. I. Conforme se extrai da inteligência do artigo 966 do Código Civil, não há separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física respectiva. II. Tendo em vista a inexistência de patrimônios distintos, a penhora de bens da empresa individual prescinde da desconsideração da personalidade jurídica. III. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. IV. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de atos ou fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, nos termos do artigo 50, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Civil. V. A desconsideração inversa pressupõe que a autonomia da pessoa jurídica seja utilizada ilicitamente pelo sócio, ou seja, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com o intuito de frustrar o adimplemento de suas obrigações pessoais. VI. Para que a sociedade empresária possa ser responsabilizada por dívida do sócio, à luz da desconsideração inversa da personalidade jurídica, é indispensável a demonstração efetiva de interação patrimonial espúria ou de algum artifício fraudulento. VII. Sem a demonstração de intercâmbio patrimonial indevido ou ardiloso, não é admissível, sob o manto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, constranger patrimonialmente a sociedade empresária por dívida do sócio. VIII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1988486, 0718867-91.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.)” A ausência de bens ou a constituição de empresa individual, sem prova de que os bens ou valores da pessoa jurídica estejam sendo utilizados para ocultar o patrimônio pessoal do devedor, não configura abuso da personalidade jurídica. Desse modo, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w